Tribunal: TJSP
Processo: 1012115-14.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Suspensão temporária de antecipação de recebíveis da conta mantida pela Empresa autora na plataforma "Mercado Livre" a pretexto de violação dos Termos e Condições Gerais de Uso do Site. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Empresa autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: Prova documental reveladora de que houve

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Suspensão temporária de antecipação de recebíveis da conta mantida pela Empresa autora na plataforma "Mercado Livre" a pretexto de violação dos Termos e Condições Gerais de Uso do Site. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Empresa autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: Prova documental reveladora de que houve violação, por parte da Empresa autora, aos Termos e Condições da Plataforma. Circunstância que autorizava a suspensão temporária de antecipação de recebíveis da conta mantida pela demandante. Reativação da antecipação durante o curso do processo. Ausência de conduta ilícita ou de abuso de direito por parte da ré, hábil a causar prejuízo moral ou material indenizável à autora. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Honorários sucumbenciais já arbitrados no percentual máximo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*